Tribunal: STF
Processo: ARE 768194
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Exceção de pré-executividade. Controvérsia acerca do transcurso, ou não, do lapso prescricional. Decisão que indefere o incidente no processo de execução fiscal, por depender de dilação probatória quanto à ocorrência, ou não, de marcos interruptivos ou suspensivos do curso da prescrição. Natureza interlocutória do provimento judicial, que, como tal, não põe fim ao processo e não produz coisa julgada, nem preclusão. 



    II – Não cabimento do recurso extraordinário, in casu, por não se cuidar de decisão de única ou última instância. Precedentes: AI 586.906-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 761.940-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 606.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 507.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.